Tribunal: TJDFT
Processo: 0718869-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718869-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO QUEIROS ALVES DE SOUZA AGRAVADO: SHIRLEY CRISTINA DE FREITAS OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Hugo Queiros Alves de Souza em face da sentença (ID 46771041, fls. 31/32), no ponto em que determinou que, após o trânsito em julgado e o pagamento das custas, os autos deveriam retornar para apreciação do cumprimento de sentença manejado pelo Agravante em desfavor de Shirley Cristina de Oliveira. A despeito dos argumentos do Agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque a determinação recorrida não tem cunho decisório. Trata-se, na essência, de um despacho, não sujeito à recurso por força do art. 1.001 do CPC/15. A controvérsia aduzida nas razões recursais, afeta ao condicionamento do cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência ao trânsito em julgado e pagamento de custas do cumprimento do crédito principal, sequer foi estabelecida na origem, pois não foi submetido ao d. Juízo a quo qualquer questionamento sobre o tema. Nesse cenário, a análise da questão nesta sede recursal acarretaria indevida supressão de instância. Assim, não conheço deste Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator